Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-61.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1000502-61.2022.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), MORGANA DE SOUZA RUY - CPF: 010.525.641-27 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO EM VIRTUDE PROBLEMAS AMBIENTAIS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA PROMITENTE COMPRADORA – DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO – JUROS DE MORA – TEMA 1002 STJ – INAPLICABILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – IPTU – RESPONSABILIDADE DA RÉ ATÉ O DIA DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – Primeira Turma - Rel. Min. ARI PARGENDLER – AgRg no Ag 1112762/RS - Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014). 2. Conquanto o pedido de rescisão do contrato esteja relacionado ao descumprimento da entrega do imóvel pela promitente vendedora dentro do período contratual estipulado, descabe falar em desistência imotivada por parte da promitente compradora. 3. Cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 4. O mero descumprimento do contrato, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, eis que inexistentes

consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade do comprador. 5. Em relação à despesa de IPTU, tem-se que a autora não estava na posse do imóvel, de modo que ré deve arcar com essas obrigações até o dia da entrega da efetiva entrega do imóvel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1000502-61.2022.8.11.0003) ajuizada contra a apelante por
MORGANA DE SOUZA RUY
, julgou parcialmente procedente o pedido, “para o fim de: a) declarar rescindidos os contratos de compra e venda dos terrenos descritos na inicial; b) condenar a requerida na restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante súmula 543 STJ, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e multa por inadimplência, nos moldes estabelecidos no contrato; e c) condenar a requerida no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). Não atribuída à parte autora a causa da rescisão contratual, DEIXA-SE de condená-la no pagamento dos encargos contratuais suscitados pela demandada”. A r. sentença ainda condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (cf. Id. nº 215686278).

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir prova acerca do direito alegado na inicial, sobretudo quanto ao fato de que “o real motivo da rescisão contratual em comento foi a desistência imotivada do apelado, e ainda, que não há qualquer impedimento de edificação no imóvel adquirido”, sendo, pois, imprescindível a realização de prova oral e documental, pedido, que, porém, sequer chegou a ser apreciado pelo MM. Juiz.

No mérito, alega que a apelada foi quem deu causa à rescisão do contrato, na medida em que ela confessa expressamente ter pedido o interesse na aquisição do imóvel em razão do alegado atraso na entrega das obras de infraestrutura, sem, contudo, demonstrar realmente a ocorrência do atraso, até mesmo porque, segundo diz “referido empreendimento conta com ampla e completa infraestrutura, atualmente 100% (cem por cento) concluído e apto a receber construções, possuindo inclusive moradores”.

Diz, ainda, que, a apelada sequer comprovou os fatos constitutivos do direito alegado na inicial, pois, não há sequer indício nos autos que atestem que ela realmente iniciou os trâmites para construir seu imóvel no terreno adquirido, estando evidente, portanto, a tentativa da apelada de desistir “emotivamente”, da avença celebrada, livrando-se das multas contratuais previstas.

Alega que, por força de paradigma firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo – o qual deve ser observado em todo o território nacional, nos termos do art. 987, § 2º, do CPC – os juros moratórios sobre o valor a ser devolvido a adquirente que pleiteou a rescisão contratual devem ser computados a partir do trânsito em julgado da sentença.

Afirma, por fim, que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, insistindo em que não houve comprovação de que “aquisição se deu para construção do imóvel de morada”, devendo ser levado em consideração que “o atraso na entrega de um imóvel comprado para investimento configura mero descumprimento contratual e não gera dano moral”, questionando, ainda, o valor fixado a título de indenização, reputando-o excessivo.

Ainda, sustenta que “a r. sentença recorrida não considerou o abatimento de eventuais débitos incidentes no imóvel durante todo o período de posse da Apelada”, sendo que “a responsabilização pelo pagamento de eventuais débitos de IPTU durante o período de posse está prevista em contrato, sendo que tais encargos advém da assunção da posse no imóvel compromissado à venda, devendo, portanto, ser exigidos da Apelada ou caso assumidos pela Apelante, descontados do valor a ser reembolsado”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, a sentença seja anulada por cerceamento de defesa e, por consequência, os autos retornem à origem para a regular instrução processual; no mérito, seja reconhecida a improcedência do pedido autoral, ou, alternativamente, reduzido o valor indenizatório fixado, bem como que seja declarada a responsabilidade da apelada por eventuais débitos de IPTU durante todo o período de vigência contratual ou, caso assumidos pela apelante, seja autorizado o desconto em eventual liquidação de sentença (cf. Id. nº 215686287).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 215686291, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ, OAB/MT, N.º 26.652.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art.
4
93 do
CPC
5, se, após o ajuizamento da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da audiência de instrução e julgamento, porque as provas que instruem os autos já autorizavam a magistrada julgar a lide naquele momento.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas”
(CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344)
.

O julgador tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas desnecessárias e/ou redundantes, e, conquanto as partes (advogados) batam com insistência na tecla de que o discernimento quanto à utilidade e cabimento deste ou daquele elemento de prova não pode ficar exclusivamente à mercê do que se passa na cabeça do juiz, a verdade é que as coisas não poderiam ser de outra forma, pois, do contrário, ou seja, se o juiz estivesse obrigado a esticar a instrução para produzir toda e qualquer prova requerida pelos litigantes, o processo judicial não teria fim, daí porque o legislador optou por outorgar o juiz a prerrogativa de discernir privativamente sobre o cabimento das provas cabíveis e necessárias à integralização da cognição, dispondo, ao lado disso, vários outros incentivos para que a lide seja julgada o mais breve possível, inclusive em função do mandamento constitucional da duração razoável do processo. É questão de escolha política do legislador.

Assim, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso.

Isso posto,
rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A autora/apelada celebrou com a ré/apelante Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda contrato de promessa de compra e venda, para a aquisição do lote de nº 04, Quadra 61, no Loteamento Rosa Bororo, na cidade de Rondonópolis/MT (cf. Id. nº 215687669).

O imbróglio teve início em razão do atraso na entrega do imóvel em decorrência de impasse ambiental, o qual, inclusive, fora objeto da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual (Proc. nº 10605-28.2014.8.11.0003), tudo isso porque a ré/apelante não possuía licença ambiental para realizar a implantação do loteamento.

O embargo ministerial acabou acarretando atraso na entrega do empreendimento, o que levou a adquirente a ajuizar a presente ação para pleitear (i) a resolução do contrato por culpa da loteadora; (ii) a restituição dos valores pagos; (iii) a multa de 10% prevista na Cláusula 16, letra “b”, do Contrato (cláusula penal por descumprimento), e (iv) indenização por danos morais.

O MM. Juiz julgou parcialmente procedente o pleito, “
para o fim de:
a)
declarar rescindidos os contratos de compra e venda dos terrenos descritos na inicial;
b)
condenar a requerida na restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante súmula 543 STJ, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e multa por inadimplência,
nos moldes estabelecidos no contrato
; e
c)
condenar a requerida no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). Não atribuída à parte autora a causa da rescisão contratual,
DEIXA-SE
de condená-la no pagamento dos encargos contratuais suscitados pela demandada
”. A r. sentença ainda condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (cf. Id. nº 215686278).

De modo diverso do que sustenta a apelante, o pedido de rescisão não está fundado em desistência imotivada por parte do adquirente, mas no atraso da entrega da infraestrutura do empreendimento compromissado à venda e, consequentemente, da entrega da unidade adquirida, que deveria ter ocorrido em setembro de 2018, e sendo assim não resta caracterizado qualquer direito da apelante decorrente de desistência contratual por parte do promitente comprador.

No caso, conforme bem assinalado pelo juízo de 1º grau, “
não foi informada a data real de concreção das obras e nem houve insurgência específica quanto ao compromisso de entrega-las ainda em 2018, conforme documentos juntados pelo autor, inclusive com divulgação em redes sociais. De igual modo, tampouco foi noticiada qualquer circunstância extraordinária ou imprevisível capaz de justificar o atraso, quiçá eventual inadimplemento contemporâneo do requerente ao período previsto para conclusão do empreendimento. E sendo assim, não há como imputar ao comprador o ônus de suportar o atraso na realização das obras, revelando-se exclusivamente da demandada a culpa pelo descumprimento contratual, à luz do disposto no art. 475, CC
” (cf. Id. nº 215686278).

Portanto havendo a quebra do contrato por parte da construtora, pode a autora/apelante requerer o cancelamento do contrato e a devolução dos valores já pagos.

O imóvel não foi entregue na data aprazada e pelo que se extrai dos autos, não foram realizadas as obras de infraestrutura no empreendimento, tais como a colocação de energia elétrica e água, o que ficou evidenciado por meio dos documentos probatórios; sendo assim, com a inversão do ônus probatório, incumbia à ré/apelante mostrar que nesse intervalo a unidade estava apta a ser utilizada, e não o fizeram. Logo, é evidente o inadimplemento contratual da parte requerente.

Quanto ao direito de retenção, o STJ já decidiu que, na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Verbete 543 da Súmula do STJ), sendo, pois, impossível à aplicação de qualquer retenção por parte da empresa construtora.

Tais circunstâncias são suficientes para afastar a aplicação do Tema 1002 do STJ – que prevê o cômputo de juros apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória –, devendo o encargo incidir sobre o valor a ser restituído ao autor, no percentual de 1% a.m., a partir da data da citação, como corretamente consta da r. sentença, e não, como pleiteado pela apelante, com base no tema suscitado.

Nesse sentido se posiciona esta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – COMPRADORES QUE SUSPENDEM O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES, APÓS O EXAURIMENTO DO PRAZO DE ENTREEGA DO IMÓVE – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS PELA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – MULTA CONTRATUAL APLICÁVEL – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §2º DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se a resolução do compromisso de compra e venda de imóvel decorre do descumprimento do cronograma contratual pelas próprias promitente-vendedoras, não há que se falar no afastamento da multa contratual, nem na retenção das prestações adimplidas pelos autores. 2. Ocorrendo a resolução do contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente-vendedor, deve ser fixada a data da citação como marco inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas. 3. Os honorários sucumbenciais fixados em atenção ao art. 85, §2º do CPC não comportam redução” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 1012471-15.2018.8.11.0003 – Desª. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Quanto a indenização a título de danos morais, o STJ pacificou o entendimento de que não há falar em presunção de danos morais indenizáveis em decorrência do atraso na entrega da obra e dos desdobramentos inerentes a essa circunstância, pois, em regra, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual insere-se no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra e nem violação da dignidade humana, e, sob esse enfoque, a caracterização do dever de indenizar por dano extrapatrimonial fica reservada à hipótese em que for demonstrada consequência excepcionalmente graves em decorrência do descumprimento do contrato.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). 3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi superior à 3 (três) anos e ainda não há notícias da entrega do imóvel. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados, em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo - AgInt no AREsp n. 2.143.077/RJ, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM COBRANÇA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. 2. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido” (STJ - Terceira Turma - Rel. Ministra Nancy Andrighi AgInt no AREsp n. 947.202/SE, julgado em 13/3/2018, DJe 15/3/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. Precedentes. 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento” (STJ - Quarta Turma - Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti - AgInt no AREsp n. 1.020.223/AM julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL NA PLANTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA. ATRASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz por si só de gerar dano moral indenizável, devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima. 3. Agravo interno não provido” (STJ - Terceira Turma - Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - AgInt no REsp n. 1.660.794/RO, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018).

Portanto, no caso em que a autora não descreve nenhuma situação excepcional a que tenha sido submetido em razão do atraso na entrega do imóvel, não há falar em indenização a título de danos morais.

Em relação à despesa de IPTU, tem-se que a autora não estava na posse do imóvel, de modo que ré deve arcar com essas obrigações até o dia da entrega da efetiva entrega do imóvel.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive em relação ao ônus sucumbencial, que ficará ao encargo exclusivo da ré/apelante, eis que o autor/apelado decaiu de parte mínima de seu pedido (CPC, art. 86, parágrafo único).

Custas pela apelante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, porque a sustentação oral citou vários de meus julgados.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE JULHO DE 2024:

ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/ HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 30/07/2024, APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL FEITA PELO ADVOGADO DO APELADO DR. EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024